Tribunal: TJMT
Processo: 1009259-27.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009259-27.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[COLGATE-PALMOLIVE COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 00.382.468/0033-75 (APELANTE), GABRIELA SENNE PEQUENEZA - CPF: 364.028.058-07 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 347.186.368-09 (ADVOGADO), MAUCIR FREGONESI JUNIOR - CPF: 071.628.648-30 (ADVOGADO), GABRIELA MIZIARA JAJAH - CPF: 363.534.548-21 (ADVOGADO), TATIANA COUTINHO MILAN SARTORI - CPF: 286.371.208-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-ST. COBRANÇA ANTECIPADA. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO N. 7/2008-SARP. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto pela parte embargante contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial dos embargos à execução fiscal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se a imposição de regime cautelar administrativo para a cobrança antecipada de ICMS-ST, conforme a Resolução n. 7/2008-SARP, é constitucional e legal.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência desta Corte reconhece a constitucionalidade e a legalidade do regime cautelar administrativo previsto na Resolução n. 7/2008-SARP, uma vez que não altera a regra matriz de incidência do ICMS, mas apenas estabelece a forma de recolhimento antecipado como medida de tutela fiscal.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Não há ilegalidade na obrigação de recolhimento de ICMS concomitante a cada operação e/ou prestação relacionada ao trânsito de bens e mercadorias, conforme disposto nos arts. 1º, 2º e 3º da Resolução n. 7/2008-SARP, da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 927; Lei Estadual n. 7.098/1998, art. 17-I; Lei Estadual n. 9.855/2012, art. 1º; Decreto Estadual n. 2.212/2014, arts. 915 e 916; Decreto Estadual n. 1.944/1989, arts. 444 e 445.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1832148/RJ, Rela. Mina. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.2.2020; TJMT, N.U 0048077-80.2013.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.5.2024; TJMT, N.U 1036832-74.2021.8.11.0041, Rela. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 6.2.2024; TJMT, N.U 1014740-31.2021.8.11.0000, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 9.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
COLGATE-PALMOLIVE COMERCIAL LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 (MT) que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1009259-27.2022.8.11.0041 opostos contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

E ainda condenou a embargante, ora apelante, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante alega, em preliminar, a nulidade da sentença, pois o d. Juízo
a quo
não se pronunciou sobre a decisão proferida pelo c. Supremo Tribunal Federal no julgamento do AgR no RE 574022/PE, bem como sobre a existência de coisa julgada referente aos autos n. 1021083-56.2017.8.11.0041.

No mérito, sustenta: (i) a inconstitucionalidade do regime cautelar administrativo previsto na Resolução n. 7/2008-SARP; (ii) a multa é indevida, além de confiscatória, uma vez que o tributo não era exigível; e (iii) a impossibilidade de exigir da remetente a antecipação do ICMS-ST em operação interestadual, porquanto é a destinatária a responsável pelo seu recolhimento, por se tratar de empresa do setor atacadista do ramo alimentício.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença. Caso seja rejeitada, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 253958165, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório
.

V O T O – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Começo pelo exame da preliminar de nulidade da sentença, fundamentada na alegação de que o d. Juízo
a quo
não se pronunciou sobre a decisão proferida pelo c. Supremo Tribunal Federal no julgamento do AgR no RE 574022/PE, bem como sobre a existência de coisa julgada referente aos autos n. 1021083-56.2017.8.11.0041.

No caso, a circunstância de o d. Juízo
a quo
não ter decidido a questão à luz do entendimento firmado pelo c. Supremo Tribunal Federal no julgamento do AgR no RE 574022/PE, como pretende a apelante, não configura ausência de motivação, uma vez que a referida decisão não se encontra no rol do art. 927 do Código de Processo Civil.

“
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados
.”

Ademais, registra-se que não houve alegação expressa de violação à coisa julgada na inicial, uma vez que a menção aos autos n. 1021083-56.2017.8.11.0041 foi utilizada apenas como fundamento jurídico para a aplicação do entendimento adotado pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT), em julgamento de caso similar.

De qualquer forma, a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT), nos autos n. 1021083-56.2017.8.11.0041, declarou a ilegalidade da cobrança dos créditos tributários constituídos por meio dos termos de apreensão e depósito n. 1128542-3, n. 1128536-4, n. 1128534-7 e n. 1128534-9. Logo, não tem relação com o termo de apreensão e depósito n. 1135388-4, objeto dos autos de origem.

Dessa forma, não há razão para acolher a pretensão de nulidade da sentença, sobretudo porque “
[o] julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, devendo, apenas, enfrentar a demanda observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
” (STJ, REsp 1832148/RJ, Rela. Mina. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20.2.2020, DJe 26.2.2020).

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença arguida por COLGATE-PALMOLIVE COMERCIAL LTDA.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
COLGATE-PALMOLIVE COMERCIAL LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 (MT) que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1009259-27.2022.8.11.0041 opostos contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A controvérsia recursal refere-se à alegação de ilegalidade na cobrança antecipada de ICMS-ST, decorrente do enquadramento do contribuinte no regime cautelar administrativo previsto na Resolução n. 7/2008-SARP da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso.

O termo de apreensão e depósito n. 1135388-4 registra a apreensão de mercadorias (materiais de limpeza), destinadas à empresa Norte Sul Distr. e Log. Ltda., localizada no Município de Várzea Grande (MT), em razão da ausência de recolhimento antecipado de ICMS-ST, conforme consignado no referido termo:

“
O Contribuinte está sujeito ao Regime Administrativo Cautelar em relação ao recolhimento do ICMS, sujeitando-se a antecipação do imposto, conforme Art. 1º, incisos I ao III, e Artigos 3º a 4º-B da Resolução 07/2008 ? SARP, encerrando qualquer espontaneidade após o trabalho da fiscalização designada na Ordem de Serviço Fiscal citada para tratamento das documentações fiscais de trânsito conforme artigo 138, Parágrafo Único do CTN.

[...]

ICMS devido a título de substituição tributária nas operações interestaduais, que consiste na aplicação de carga tributária média apurada para a CNAE em que estiver enquadrado o destinatário mato-grossense, e corresponderá ao valor que resultar da aplicação sobre o valor total das operações das Notas Fiscais de percentual fixado para a CNAE em que estiver enquadrado o destinatário, nos termos do Anexo XIII do RICMS.

4711-3/02 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios ¿ supermercados 12% 1% 13%
” (Id. 253957678 – Pág. 5).

Quanto à imposição de medida cautelar administrativa ao contribuinte que descumprir os deveres instrumentais, o Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto Estadual n. 1.944/1989, já revogado, com a redação dada pelo Decreto Estadual n. 2.013/2009, dispunha:

“
Art. 444
Quando um contribuinte reiteradamente deixar de cumprir suas obrigações fiscais, a administração tributária poderá impor-lhe um regime que assegure o cumprimento desses deveres
.

[...]

Art. 445 A autoridade administrativo tributária titular da respectiva atribuição no regimento interno, para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo, poderá determinar à aplicação do disposto no artigo 444, mediante regime de tutela ao pagamento do imposto e restrição de direitos, inclusive aplicável a estabelecimento ou sujeito passivo de determinada categoria, grupos ou setores de quaisquer atividades econômicas
.

[...]

§2º
A medida cautelar administrativa será aplicada provisoriamente a estabelecimento especificado no sistema eletrônico a que se refere o §1º deste e implicará durante a sua vigência em
:

I –
exigência a cada operação ou prestação do recolhimento do imposto no primeiro posto fiscal de divisa interestadual
;
”
[sem destaque no original].

O atual Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto Estadual n. 2.212/2014, manteve, na essência, a redação anterior sobre a medida cautelar administrativa:

“
Art. 915
Quando o contribuinte, reiteradamente, deixar de cumprir suas obrigações fiscais, a administração tributária poderá impor-lhe um regime que assegure o cumprimento desses deveres
.

[...]

Art. 916 A autoridade administrativo-tributária, titular da respectiva atribuição, conforme Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda, para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo, poderá determinar a aplicação do disposto nos artigos 914-A e 915, mediante regime de tutela ao pagamento do imposto e restrição de direitos, inclusive aplicável a estabelecimento ou sujeito passivo de determinada categoria, grupos ou setores de quaisquer atividades econômicas.

[...]

§ 2°
A medida cautelar administrativa será aplicada, provisoriamente, a estabelecimento especificado no sistema eletrônico a que se refere o § 1° deste artigo e, durante a sua vigência, implicará
:

I –
exigência, a cada operação ou prestação, do recolhimento do imposto no primeiro Posto Fiscal de divisa interestadual
;
”
[sem destaque no original].

Com o advento da Lei Estadual n. 9.425/2010, que acrescentou o art. 17-I à Lei Estadual n. 7.098/1998, passou a prever expressamente em lei (
stricto sensu
) a possibilidade de imposição de medida cautelar administrativa ao contribuinte que descumprir os deveres instrumentais.

“
Art. 17-I

A inobservância da legislação tributária acarretará ao contribuinte a aplicação de medida administrativa cautelar, na forma prevista em regulamento, para fins de apuração e recolhimento do imposto decorrente das respectivas operações ou prestações de serviço
.”

No caso, o fato gerador do ICMS ocorreu no ano de 2018 (nota fiscal, Id. 253957678), logo, na vigência da Lei Estadual n. 9.425/2010 e do Decreto Estadual n. 2.212/2014 (atual Regulamento do ICMS).

Assim, não há ilegalidade na obrigação de recolhimento de ICMS concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, na forma estabelecida nos arts. 1º, 2º e 3º, da Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso n. 7/2008-SARP.

“
Art. 1º Ficam submetidos a regime cautelar administrativo, nos termos dos artigos 915 e 916 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.212, de 20 de março de 2014, consistente no recolhimento do imposto concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, seja interna, seja de entrada ou seja de saída do território do Estado, os contribuintes do ICMS que, isolada ou cumulativamente, se enquadrarem nas seguintes hipóteses:

[...]

Art. 2º O recolhimento antecipado do imposto aplica-se ainda, em relação às operações e/ou prestações cujo respectivo documento fiscal for encontrado sem a aposição de carimbo e/ou visto de servidor de Posto Fiscal pelos quais transitou anteriormente.

[...]

Art. 3º Os contribuintes submetidos ao recolhimento do imposto de que trata o artigo 1º desta Resolução que adquirirem mercadorias desta ou de outras unidades federadas, deverão recolher, na primeira unidade de fiscalização, fixa ou móvel, localizada em território mato-grossense, por onde as mesmas transitarem, o ICMS devido na saída subsequente a ocorrer neste Estado, sem prejuízo das penalidades cabíveis
.”

Aliás, esse é o entendimento das cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo sobre a questão:

“
Legalidade da Resolução 07/2008-SARP da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, que estabelece regime cautelar administrativo para garantia do cumprimento de obrigações fiscais, não representando inovação ilegal ou inconstitucional
.” (TJ-MT, N.U 0048077-80.2013.8.11.0041, Rel. Des. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15.5.2024, publicado no DJE 17.5.2024).

“
Esta Corte já firmou jurisprudência pela legalidade dos artigos 444 e 445 do RICMS/MT e da Resolução n.º 007/2008-SARP, da SEFAZ/MT, admitindo o Regime Cautelar Administrativo previsto nesses dispositivos legais e o recolhimento antecipado do ICMS.
” (TJ-MT, N.U 1036832-74.2021.8.11.0041, Rela. Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 6.2.2024, publicado no DJE 19.2.2024).

“
Nos termos do entendimento deste Sodalício, não é ilegal o regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução nº. 007/2008/SARP/SEFAZ-MT e regulamentado pelo art. 444 e seguintes do RICMS/MT, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, e sim, apenas determina o recolhimento antecipado do tributo
.” (TJ-MT, N.U 1014740-31.2021.8.11.0000, Rela. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 9.10.2023, publicado no DJE 20.10.2023).

Por outro lado, no que se refere à aplicação da então vigente Lei Estadual n. 9.855/2012, constata-se que o art. 1º enumerava o rol das empresas aptas a usufruir do benefício fiscal de redução da carga tributária de ICMS e de substituição tributária.

“
Art. 1º Nas aquisições interestaduais de mercadorias para revenda efetuadas por contribuinte do setor atacadista de gêneros alimentícios industrializados e secos e molhados em geral, enquadrados nos
códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE 4639-7/001, 4646-0/01, 4646-0/02 e 4691-5/00, 4633-8/01, 4649-4/08, 4686-9/02
, a base de cálculo do ICMS devido nas operações subsequentes a ocorrerem fica reduzida de forma que a carga tributária final corresponda a 8,10% (oito inteiros e dez centésimos por cento) do valor total da Nota Fiscal que acobertar a respectiva aquisição.

[...]

Art. 2º A redução de que trata o Art. 1° aplica-se exclusivamente aos contribuintes enquadrados na Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE relacionados no Art. 1°, mais precisamente atacadistas e distribuidores de produtos alimentícios e mercadorias em geral com domicílio fiscal no Estado de Mato Grosso.

[...]

§ 5º
As empresas com direito ao gozo do benefício desta lei serão cadastradas como substituto tributário do ICMS nas operações e prestações interestaduais
, excetuadas aquelas envolvendo cigarros.
”
[sem destaque no original].

Da análise do termo de apreensão e depósito n. 1135388-4 (Id. 253957678 – Págs. 3/5), observa-se que a empresa destinatária foi enquadrada no código da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) n. 4711-3/02, afastando, assim, a possibilidade de aplicação da Lei Estadual n. 9.855/2012.

Por fim, a legalidade da cobrança antecipada do imposto devido na entrada das mercadorias no território mato-grossense afasta a alegação de que a multa seria indevida, uma vez que a apelante não cumpriu a obrigação de recolher o tributo devido ao Estado de Mato Grosso.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024